Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715474-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA MOURA MARTINS WEILER RECORRIDA: APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇAO AFASTADA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. DEPÓSITO DE ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a afirmação da Executada de que a citação não ocorreu em seu endereço, deixou de trazer aos autos qualquer documento que pudesse afastar a presunção de que a citação teria ocorrido em local diverso de seu domicílio. Não há, pois, que se falar em nulidade da citação. 2. Não basta à parte executada invocar a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC para afastar a constrição que recaiu em ativos depositados em conta bancária, fazendo-se necessário apresentar elementos seguros acerca da origem dos valores depositados. Não se desincumbindo do ônus processual de comprovar suas alegações, mantém-se a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 242 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação. Aduz que a insurgente deveria ter sido citada pessoalmente e que o endereço constante no mandado de citação não se trata do endereço da recorrente; b) artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que verba salarial não pode ser penhorada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 52097152). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 242 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo em relação à citada ofensa ao artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 52097152). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020